Tribunal: TJDFT
Processo: 0757933-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0757933-35.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YURI DO AMARAL BEZERRA RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, MAGAZINE LUIZA S/A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por YURI DO AMARAL BEZERRA. A parte recorrente requereu a gratuidade de justiça. Todavia, instada a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso, manteve-se inerte (ID 34069898 e 34328873). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Int. Brasília/DF, 11 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator